Tribunal: TJPA
Processo: 0001292-66.2002.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO SIMPLES ? ART. 121, CAPUT, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM A REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CPB ? IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o quantum por ele estabelecido à pena-base do apelante, qual seja, 10 (dez) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, tendo em vista a culpabilidade do agente, que mesmo após a vítima ter sido alvejada por dois disparos de arma de fogo, proferidos pelo seu comparsa, não se satisfez, e efetuou contra ela outros três disparos, a fim de assegurar o resultado morte, sendo que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, lhe pesam desfavoravelmente, posto que em um estabelecimento comercial, na presença de várias pessoas, as quais foram expostas ao risco da prática criminosa, além de demonstrar o apelante ser pessoa destemida e certa da impunidade. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causas de diminuição ou de aumento, tornou-se o referido quantum definitivo. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001292-66.2002.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ
APELANTE: Daniel Cantão Baixa (Def. Pub. Edgar Moreira Alamar)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adelio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121,
CAPUT
, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI - 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM A REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CPB - IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido à pena-base do apelante, qual seja, 10 (dez) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, tendo em vista a culpabilidade do agente, que mesmo após a vítima ter sido alvejada por dois disparos de arma de fogo, proferidos pelo seu comparsa, não se satisfez, e efetuou contra ela outros três disparos, a fim de assegurar o resultado morte, sendo que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, lhe pesam desfavoravelmente, posto que em um estabelecimento comercial, na presença de várias pessoas, as quais foram expostas ao risco da prática criminosa, além de demonstrar o apelante ser pessoa destemida e certa da impunidade. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causas de diminuição ou de aumento, tornou-se o referido
quantum
definitivo. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em sessão de plenário virtual concluída aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 30 de novembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Daniel Cantão Baixa, inconformado com a decisão do MMº Juiz de direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Tucuruí que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput,
do CPB.

Em razões recursais, pleiteou o Apelante, preliminarmente, a degravação dos áudios referentes ao interrogatório do réu e à oitiva das testemunhas, nos termos dos arts. 475, parágrafo único, e 417, §1º, ambos do CPP, sendo que, no mérito, requereu o redimensionamento da pena a ele imposta, com a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, e, consequentemente, a substituição do regime fechado para o semiaberto.

Recebidas as razões recursais, acolhi, de pronto, o pleito preliminar do apelante, determinando a degravação da mídia referente à sessão de julgamento em plenário, o que foi devidamente atendido pelo Juízo de primeiro grau, às fls. 395/400, restando, portanto, prejudicado o apelo neste aspecto.

Após, em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Pleiteou o recorrente o redimensionamento da pena a ele imposta, com a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, com a consequente substituição do regime prisional fechado para o semiaberto, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Narra a denúncia, que no dia 12 de maio de 2002, por volta das 5h, o apelante e o comparsa de nome José Rogério Magalhães da Silva estavam no interior do bar ¿ocê que sabe¿ juntamente com outras pessoas, quando o recorrente passou a discutir com a vitima, sendo que ambos foram para o lado de fora do estabelecimento para continuar a discussão, ocasião na qual a vítima armou-se com uma cadeira plástica e partiu para cima de José Rogério, tendo este então sacado uma arma de fogo e disparado dois tiros contra a referida vítima, que já ferida correu para o balcão do bar para pedir ajuda, momento em que o aludido comparsa passou a arma de fogo para o recorrente, que, por sua vez, foi até a vítima e lhe desferiu mais três tiros, levando-a ao óbito, razões pelas quais foram ambos os acusados denunciados como incursos no art. 121, §2º, inc. IV, do CPB.

Ressalta-se que em relação ao corréu José Rogério Magalhães da Silva, foram os autos suspensos por não ter o mesmo comparecido em Juízo, ainda que citado por edital, sendo que, quanto ao ora apelante, por ocasião da pronúncia, foi a conduta a ele imputada desclassificada para homicídio simples,
ex-vi
art. 121,
caput,
do CPB.

Da análise da sentença condenatória, vê-se que embora o magistrado
a quo
tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
da pena-base por ele estabelecido ao apelante, qual seja, 10 (dez) anos de reclusão, isto é, entre os graus mínimo e médio legais, encontra-se proporcional e razoável, tendo em vista a culpabilidade do agente, que não satisfeito da vítima já ter recebido dois disparos de arma de fogo proferidos pelo seu comparsa, efetuou contra ela outros três disparos, a fim de se assegurar do resultado morte, sendo que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, lhe pesam desfavoráveis, posto que no interior de um estabelecimento comercial e na presença de diversas pessoas, as quais foram submetidas ao risco da empreitada, além de demonstrar ser o recorrente pessoa destemida e certa da impunidade.

Certo da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, torna-se definitiva a reprimenda anteriormente estabelecida.

Com efeito, não há que se falar em redimensionamento da pena imposta ao apelante, tampouco em substituição do regime prisional fechado a ele fixado, uma vez que o
quantum
da aludida sanção assim o autoriza, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Ante o exposto, conheço do apelo, porém lhe nego provimento.
É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2020.

Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora